Tribunal: STF
Processo: HC 67818
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-12-12
Data de publicação: 1989-12-12

Ementa:
- EMBARGOS INFRINGENTES FUNDADOS EM DIVERGENCIA PARCIAL DE VOTOS.
PRISÃO IMEDIATA DO EMBARGANTE.
A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES NÃO IMPEDE A EXECUÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE RESULTANTE DA PARTE UNÂNIME DO
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO.